Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703985-25.2023.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA TEIXEIRA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Dialeticidade. Preliminar rejeitada. Superendividamento. Mínimo existencial. Limitação de desconto. Pedido improcedente. Sentença mantida.I. Caso em exame 1. Apelação em que requer a parte recorrente seja reconhecida sua situação de superendividamento e deferido o plano de pagamento, além da limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos mensais dos empréstimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: [i] o recurso atende ao princípio da dialeticidade; [ii] o recorrente se encontra em superendividamento; [iii] seria devida a repactuação e revisão das avenças. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, se é possível extrair das razões recursais o descontentamento quanto a sentença e o pedido de sua reforma. 4. É lícita a pactuação de descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. 5. Para obtenção dos benefícios da Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, a parte deve demonstrar que se encontra em situação de superendividamento. Não se enquadra no conceito de pessoa superendividada aquele que tem margem salarial muito acima do valor considerado o mínimo existencial. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso IV, 52 e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao entender que a situação de superendividamento do recorrente não restou caracterizada, sob o fundamento de que a sua renda líquida era superior ao valor considerado como mínimo existencial. Assevera que é pessoa idosa, aposentado da polícia militar, que sempre teve como principal fonte de renda o seu salário. Afirma que os bancos recorridos, ao concederem os empréstimos ao recorrente não lhe informaram de forma clara e precisa acerca dos riscos do endividamento e do comprometimento de sua renda, induzindo-o a contratar sucessivos empréstimos que o levaram à situação de superendividamento. Acrescenta que, ainda que a renda líquida do recorrente seja superior ao valor considerado como mínimo existencial, o comprometimento de mais de 100% (cem por cento) de seus vencimentos com o pagamento das dívidas compromete a sua subsistência e dignidade, impedindo-o de suprir suas necessidades básicas e de arcar com eventuais imprevistos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, o BANCO BMG S/A, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59511. O recorrido PARANÁ BANCO S/A em nome do advogado MARISSOL J. FILLA, OAB/PR 17.245; e o BRB – CRÉDITO , FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, por sua vez, em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso IV, 52 e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto superendividamento, invocando preceitos da Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, demonstrou a Sentença que o Autor não se enquadra no conceito de pessoa superendividada por ter margem salarial muito acima do valor considerado o mínimo existencial. ... Conforme bem analisado na r. sentença, “o critério estabelecido pelo legislador infraconstitucional, bem como pelo Constituinte Originário quanto à definição daquilo que seria suficiente para a manutenção do mínimo existencial é objetivo, devendo, dessa forma, ser aplicado a todos, em regra, indistintamente”. Portanto, a r. sentença, ao afastar o direito do autor à repactuação de dívidas, não está a merecer reparos. (ID 70252396 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024 Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 72066672, 72146025, e 72186457 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023